Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. PROVA FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. FRAÇÃO NA TERCEIRA FASE. DETERMINAÇÃO LEGAL.
I - Mantém-se a condenação em razão da prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente a confissão judicial do corréu, as declarações e reconhecimentos realizados pela vítima e os depoimentos policiais.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Demonstrado pelo acervo probatório que os réus agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, não há que se falar em participação de menor importância.
V - A fração de 1/3 (um terço) para aumento da pena em razão da causa relativa ao concurso de agentes é a mínima legalmente permitida.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.